Tribunal: STF
Processo: ARE 1344842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO DE EX-SÓCIO EM ATOS DE GESTÃO À ÉPOCA DOS FATOS. NEXO MÍNIMO DE IMPUTAÇÃO PARA OS CRIMES SOCIETÁRIOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE CADA SÓCIO DA EMPRESA. DENÚNCIA EMBASADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. FARTA DOCUMENTAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PROCEDIBILIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRA-PROVA DEMONSTRANDO PARCELAMENTO OU PAGAMENTO DA DÍVIDA OBJETO DO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CÍVEL PARA DESCONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. ORDEM DENEGADA.
    I - Em se tratando de crime societário, não procede a alegação de nulidade da ação penal por inépcia da denúncia ao argumento de que inocorreu descrição pormenorizada da participação delitiva do agente, quando a peça acusatória descreve em tese a prática de crime de sonegação fiscal possibilitando ao acusado se defender de tal fato e há indícios suficientes da autoria imputada ao sócio-gerente da empresa autuada, consubstanciados na farta prova documental, colhida no âmbito de procedimento administrativo-fiscal, mormente por inexistir notícia de parcelamento ou pagamento, seja parcial ou total, da dívida tributária, configurando a extinção da punibilidade. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada, à unanimidade.
    II - De igual modo, não deve ser acolhida a argüição de nulidade devido ao não exaurimento da via administrativa, quando se verifica julgamento de recurso pelo órgão administrativo competente, ratificando a existência da dívida fiscal descrita no auto de infração, determinando em decisão definitiva a inscrição crédito tributário na Dívida Ativa, como é o caso dos autos. Preliminar não acolhida. Decisão unânime.
    III- Quem de qualquer forma insere elementos inexatos, ou omite operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei, bem assim incorre em fraude à fiscalização tributária, sendo certo que é possível a condenação com base em confissão extrajudicial quando em sintonia com os demais elementos do conjunto probatório.
    IV - Deve ser mantida a reprimenda, em face de o Julgador sentenciante haver observado os parâmetros estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, ao exasperar a pena um pouco acima do mínimo legal, com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apenado, o que fez em sintonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
    V - Apelo improvido. Decisão unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e LXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, LXVII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente